Tribunal: STF
Processo: RE 88984
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
AÇÃO  ORDINARIA  VISANDO  A  REPETIÇÃO  DE   INDEBITO.
SUA PROCEDENCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA INSPIRADA  NO  PRINCÍPIO  DA
ANALOGIA (ART. 108, I, DO  CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  NACIONAL.  PRECEDENTES
DO  STF. HONORARIOS DE ADVOGADO COM OBSERVANCIA DO PRECEITO INSERIDO
NO PAR. 4. DO  ART. 20,  DO CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO.